Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722346-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA, CATHERINE MICHELLE BARBOSA ALVES, BRUNO OLIVA VICENTE AGRAVADO: EDGARD CAVENDISH SCHIMMELPFENG, STEPHANIE PAULA PEREIRA SCHIMMELPFENG D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL VINICIUS DE OLIVEIRA FERREIRA, CATHERINE MICHELLE BARBOSA ALVES, BRUNO OLIVA VICENTE contra decisão saneadora proferida pela 13a Vara Cível de Brasília nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente doméstico causado pela queda de vidro ajuizada por EDGARD CAVENDISH SCHIMMELPFENG e STEPHANIE PAULA PEREIRA SCHIMMELPFENG. O juízo acolheu a impugnação do valor da causa apresentada pelos réus e fixou o valor da causa em R$ 241.659,00; rejeitou a ilegitimidade passiva de BRUNO OLIVA VICENTE; condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00; afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; reconheceu a ausência de perda do direito dos autores em razão da decadência; deferiu a produção de prova pericial e delimitou as questões controvertidas (ID 155939167, autos de origem). Em suas razões (ID 47559429), os agravantes sustentam que: 1) os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa, apesar de o valor da causa ser elevado em desacordo com o Tema 1.076/STJ; 2) a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa somente é possível quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, o que não é o caso; 3) houve decadência do direito dos autores; 4) os danos suportados são, em grande parte, estéticos e não necessitam de laudo, de modo que os autores tiveram conhecimento dos fatos na data do acidente. Requerem que os honorários sucumbências em relação ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de BRUNO sejam fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa e o reconhecimento da decadência do direito dos autores. Os agravantes não postularam pedido de efeito suspensivo nem de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 47559483). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso II e VII, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator